Tribunal: TJMT
Processo: 1025883-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025883-12.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JAQUELINE LISBOA RODRIGUES - CPF: 015.521.901-45 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. TEMA 793 DO STF. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deferiu agravo de instrumento determinando o fornecimento de medicamento
Riociguat
(
Adempas
) para tratamento de Hipertensão Arterial Pulmonar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há necessidade de integração do acórdão para explicitar o direcionamento da obrigação de fornecimento do medicamento, conforme as diretrizes do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde encontra amparo constitucional, permitindo o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências.

4. No caso concreto, tratando-se de medicamento de média e alta complexidade, evidencia-se a responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária do Município.

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no Tema 793, autoriza o direcionamento do cumprimento da obrigação segundo critérios de repartição de competências do Sistema Único de Saúde.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para integrar o acórdão e explicitar o direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde permite o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS.
2
. Medicamentos de média e alta complexidade têm sua responsabilidade primária atribuída ao ente estadual, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária municipal."

____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz
Fux
, j. 05.03.2015.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade,
deu
prov
imento
a
o
recurso de agravo de instrumento interposto por
JAQUELINE LISBOA RODRIGUES
para determinar que os requeridos disponibilizem o medicamento
Riociguat
(
Adempas
) 1mg, destinado ao tratamento de Hipertensão Arterial Pulmonar.

O embargante alega omissão no acórdão quanto à aplicação integral do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, especificamente no que concerne à distribuição de competências em matéria de saúde. Sustenta que, embora reconhecida a responsabilidade solidária dos entes federativos, deve-se privilegiar o direcionamento primário da obrigação ao ente estadual, notadamente em se tratando de medicamento de média e alta complexidade.

Argumenta que o acórdão não se manifestou adequadamente sobre a necessidade de direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, atuando o Município de Cuiabá apenas de forma subsidiária, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com a consequente modificação do
decisum
para determinar que o cumprimento da obrigação seja primariamente direcionado ao Estado de Mato Grosso.

A parte autora, ora embargada, apresentou contrarrazões no Id. 2766461380.

Certificado o decurso de prazo para o Estado de Mato Grosso apresentar contrarrazões aos embargos de declaração (Id. 276489355).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se de
embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade,
deu
prov
imento

ao
recurso de agravo de instrumento interposto por
JAQUELINE LISBOA RODRIGUES
para determinar que os requeridos disponibilizem o medicamento
Riociguat
(
Adempas
) 1mg, destinado ao tratamento de Hipertensão Arterial Pulmonar.

De início, impende ressaltar que os embargos de declaração constituem meio processual destinado ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, consoante disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, permitindo o esclarecimento de obscuridades, eliminação de contradições, suprimento de omissões ou correção de erro material.

No caso em apreço, assiste razão ao embargante quanto à necessidade de integração do julgado no que concerne à aplicação do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

Com efeito, ainda que exista a responsabilidade solidária entre os entes federativos, há possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento, conforme as repartições de competências, sem o prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Neste momento processual, ante a inaplicabilidade do declínio de competência previsto no Tema 1234
do STF
, como já mencionado no acórdão embargado, evidencia-se que a competência para o fornecimento do tratamento requerido, medicamento de alto custo, é primariamente do Estado de Mato Grosso.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada no Tema 793, é cristalina ao estabelecer que, diante da competência comum dos entes federativos em matéria de saúde, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, determinando o ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro.

No caso em análise, tratando-se de medicamento de
média e alta complexidade
/alto
custo
para tratamento de Hipertensão Arterial Pulmonar, mostra-se inequívoca a responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária do Município de Cuiabá.

Destarte, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos de declaração para integrar o acórdão e explicitar que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado primariamente ao Estado de Mato Grosso, garantida a possibilidade de redirecionamento em caso de descumprimento.

Diante do exposto e consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO dos
embargos declaratórios opostos, por
serem
tempestivos e, no mérito
,
ACOLHO-OS
PARCIAL
MENTE
para, sanando a omissão apontada, determinar que o cumprimento da obrigação de fornecer o medicamento
Riociguat
(
Adempas
) 1mg seja primariamente direcionada ao Estado de Mato Grosso, nos termos da fundamentação,
mantidos
os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025